Tribunal: TJBA
Processo: 8016322-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016322-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SALVADOR SHOPPING S/A e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ

AGRAVADO: RR2 COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS.
PRIMEIRA FASE DA AÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM IMPEDIMENTO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS DO CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos pela autora rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016322-70.2025.8.05.0000, em que é embargante a RR2 COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP e em que são embargados SALVADOR SHOPPING S/A e CONDOMÍNIO DO SALVADOR SHOPPING.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator